Tribunal: TJPA
Processo: 0006153-69.2014.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006153-69.2014.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: JAIRO LUZ FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0006153-69.2014.8.14.0074
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO:
JAIRO LUZ FRANÇA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. GRATIFICAÇÃO. RETROATIVOS. SENTENÇA DE 1° GRAU JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. LEI Nº 273/2012. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. INCONSTITUCIONALIODADE DA LEI Nº 273/2012. REJEITADA. PRESENTE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0006153-69.2014.8.14.0074
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA

APELADO:
JAIRO LUZ FRANÇA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra sentença prolatada pelo JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
JAIRO LUZ FRANÇA
contra O
APELANTE.

Consta dos autos que o autor/apelado é servidor público municipal desde 2009, mediante aprovação em concurso público para o cargo de vigia, posteriormente, transformado em cargo de AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR AOP/AVE em abril/2012, que integra o GRUPO OCUPACIONAL.

Aduz o autor que, o art. 17 da Lei Municipal nº 273/2012 (PCCR dos Profissionais da Educação da Prefeitura de Tailândia) prevê para o cargo do autor a elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação. Nesse sentido, o §3 da Lei supracitada estipula que o vencimento base do titular de cargo da carreira do GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO OPERACIONAL, NÍVEL I, corresponde ao valor de 01 (um) salário mínimo nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento).

Afirma que a partir de abril de 2012, foi enquadrado no nível I da carreira e, posteriormente, no nível II a partir de março de 2013. Ocorre que, não lhe foi pago o acréscimo de 15% (quinze por cento) referente ao enquadramento do nível I e que, atualmente, seu vencimento base equivale ao valor do salário mínimo nacional, acrescido de 10% (dez por cento) referente ao seu enquadramento no NÍVEL II.

Assim, o autor ajuizou AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COBRANÇA, requerendo a condenação do Réu obrigação de incorporar ao vencimento base o percentual de 15% (quinze por cento) referente ao enquadramento do nível I, bem como o pagamento do valor de R$ 3.591,55 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos) referente ao período compreendido entre abril/2012 a outubro/2014.

O Município de Tailândia apresentou contestação. ID 8987587

O Juízo
a quo
proferiu sentença (ID 8987609) julgando procedente o pleito, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por JAIRO LUZ FRANÇA em face do Município de Tailândia, para o fim de:

a) Condenar o Município em obrigação de fazer, consistente na obrigação de efetuar o pagamento de gratificação de 15% (quinze) por cento sobre o vencimento básico do autor, que corresponde ao salário mínimo;

b) Condenar o Município ao pagamento dos valores retroativos, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção pelo IPCA/IBGE, a partir da citação.

Condeno o Município ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85 do CPC.

Julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas.”

Inconformado, o Município de Tailândia interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, ID 8987611, aduzindo que a sentença deve ser anulada devida ausência de fundamentação quanto ao argumento de que o art. 17, §3 da Lei nº 273/2012, bem como o anexo I, não dispõe qualquer percentual de 15% a ser incorporado, à título de gratificação, para os servidores do grupo de apoio operacional.

Afirma o apelante a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Lei Municipal nº 273/2012, haja vista o vício de competência do legislativo, mediante a constatação da alteração unilateral do teor do projeto aprovado, e violação da lei de responsabilidade fiscal.

Sustenta que o apelado não faz jus a gratificação pleiteada, visto que a Lei supracitada nada dispõe sobre a gratificação de 15% aos servidores ocupantes do cargo efetivo de auxiliar de vigilância escolar.

Assim, requer a reforma da sentença pelas razões expostas.

A parte recorrente apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 8987612

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação. ID 9732752

É o Relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou procedente o pedido do autor, condenado o Município de Tailândia ao pagamento de gratificação de 15% (quinze) por cento sobre o vencimento básico do autor, que corresponde ao salário mínimo, bem como o pagamento dos valores retroativos.

O Município de Tailândia alega que a sentença
a quo
deve ser anulada mediante ausência de fundamentação quanto ao argumento do apelante, em sede de contestação, de que o art. 17, §3 da Lei nº 273/2012 não dispõe qualquer percentual de 15% a ser incorporado, à título de gratificação, para os servidores do grupo de apoio operacional.

Constato que o Juiz de origem analisou os argumentos apresentados pelo apelante, inclusive firmou entendimento fundamentado na Lei nº 273/2012 que o autor é servidor público ocupante do cargo do Grupo de Apoio Operacional, bem como possui direito ao acréscimo de 15%, nos termos do art. 17, §3 da Lei nº 273/2012, conforme se observa pelos seguintes trechos:

“A Lei Municipal nº 273/2012 dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação – PCCR/PED da Prefeitura Municipal de Tailândia e o art. 17, §3º, estipula que o vencimento base do titular do cargo da carreira do Grupo Operacional de Apoio Operacional, Nivel I (formação no Ensino Fundamental – Anos Iniciais – Completo), corresponde ao valor equivalente a 01 (um) salário mínimo nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento), in verbis:

Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra - se acostada no ANEXO I deste Plano:

(...)

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário Mínimo do País.

No caso dos autos, é fato incontroverso que o autor é servidor público ocupante do cargo efetivo do Grupo de Apoio Operacional, além ainda de ser incontroverso que sua remuneração deve corresponder ao valor de um salário mínimo, acrescido da gratificação de quinze por cento, na forma do art. 17, § citado, relativo ao Plano de Cargo Carreiras e Salário da Educação no Município, Lei 273/2012.”

Neste diapasão, rejeito a alegação do apelante quando a nulidade da sentença por falta de fundamentação a respeito do art. 17, §3 da Lei Municipal nº 273/2012.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o apelado não faz jus a gratificação pleiteada, visto que a Lei supracitada nada dispõe sobre a gratificação de 15% aos servidores ocupantes do cargo efetivo de auxiliar de vigilância escolar.

O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 (PCCR dos Profissionais da Educação da Prefeitura de Tailândia), prevê sobre a progressão e como ocorrerá as devidas elevações funcionais.
In verbis:

“Art.17. Os níveis da Carreira do Grupo Ocupacional de Apoio Operacional constituem a linha de elevação funcional em virtude da maior habilitação ou Formação dentro dos Cargos de Auxiliar de Serviços Educacionais, Auxiliar de Vigilância Escolar, Motorista de Transporte do Escolar, Inspetor de Ônibus Escolar e Agente de Disciplina Escolar, cuja Tabela de Vencimentos encontra-se acostada no ANEXO I deste Plano:

I. NIVEL I: com formação no Ensino Fundamental - Anos Iniciais - Completo.

II. NIVEL II: com formação no Ensino Fundamental - Anos Finais - Completo.

III. NIVEL III: com formação no Ensino Médio Completo.

IV. NIVEL IV: com formação em Pós-médio, de Nível Técnico em curso profissionalizante na área de atuação profissional;

V. NIVEL V: com formação de Nível Superior em área de conhecimento relacionada à sua área de atuação Profissional;

VI. NIVEL VI: com formação de Nível Superior acrescido de pós-graduação em nível de especialização, em área de conhecimento relacionada à sua área atuação Profissional;

(...)

§2º. A progressão entre os Níveis descritos nos Incisos do Art. 17 ocorrerá na forma a seguir:

I. Vencimento Base, em conformidade com o §3º.

II. 10% (dez por cento) do Nível I para o Nível II;

III. 15% (quinze por cento) do Nível II para o Nível III;

IV. 10% (dez por cento) do Nível III para o Nível IV;

V. 10% (dez por cento) do Nível IV para o Nível V;

VI. 10% (dez por cento) do Nível V para o Nível VI.

§3º. O Vencimento Base do NÍVEL I corresponde ao valor de 01(um) Salário-Mínimo Nacional vigente, acrescido da gratificação de 15% (quinze por cento) assegurado reajuste anual nesta mesma ordem, em conformidade com o índice de reajuste do Salário-Mínimo do País.”

Nesse sentido, para que ocorra a progressão é necessário a ocupação em um dos cargos dispostos no art. 17 da Lei Municipal nº 273/2012. Sendo assim, diferente do que sustenta o apelante, resta evidente que o apelado possui direito à progressão, uma vez que comprovou sua nomeação, através Portaria nº 102/2009, para o cargo efetivo de Vigia, conforme termo de posse (ID 8987581 - Pág. 2), bem como comprovou, por meio de contracheques (ID 8987582 a 8987583), que o cargo em questão foi transformado em AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR a partir de 2012.

O apelante expõe sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012, em razão do vício de competência do legislativo, mediante a constatação da alteração unilateral do teor do projeto aprovado, bem como a violação da lei de responsabilidade fiscal.

Incialmente, de acordo com o artigo 373, do Código de Processo Civil, que trata de ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito alegado, e ao réu, o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Resta evidente que o apelado logrou êxito em comprovar o direito ao recebimento da gratificação pleiteada. Contudo, o apelante, por sua vez, não comprovou suas alegações referente a alteração unilateral do teor do projeto aprovado e a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, visto que, caberia ao apelante a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC.

Sendo assim, rejeito a alegação do apelante referente a inconstitucionalidade da Lei nº 273/2012.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXILIAR DE VIGILÂNCIA ESCOLAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE 15% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DO APELADO (SALÁRIO-MÍNIMO) E AO PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIDA. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 273/2012. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AFASTADA. PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (ART. 17, INCISO III C/C O §2º, INCISO III). PRECEDENTES. NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Cobrança, condenando o Município de Tailândia ao pagamento da gratificação de 15% sobre o vencimento básico do Apelado, que corresponde ao salário-mínimo, bem como, ao pagamento dos valores retroativos.

2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a Tese de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 273/2012. A jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes.

3. O Juízo a quo firmou posicionamento, de forma fundamentada, pela procedência da Ação principal com base na referida lei, a qual entendeu ser constitucional. Preliminar não acolhida.

4. Prejudicial de Inconstitucionalidade da Lei Municipal 273/2012. O Município não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (artigo 373, II, do CPC/15). Rejeitada.

5. Mérito. Arguição de improcedência da Ação. O artigo 17 da Lei Municipal nº 273/2012 determina, no tocante aos requisitos e aos critérios para o recebimento da gratificação de 15%, que basta que o servidor esteja ocupando um dos cargos previstos no caput do artigo para a percepção da gratificação.

6. O cotejo probatório demonstra o preenchimento do requisito. Apelado é ocupante do cargo de Auxiliar de Vigilância Escolar previsto no caput do artigo 17. Manutenção da sentença que se encontra em consonância ao Plano de Cargos e Carreiras do Município. Precedentes.

7. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800239-78.2020.8.14.0074 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023)

Ante o exposto e na companhia do Parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença prolatada.

É o voto

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 03/04/2024